Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706131-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALVES BARROS REPRESENTANTE LEGAL: LINDINALVA RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: L. R. B. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo espólio de Francisco Morais Barros, com o intuito de modificar a decisão proferida na ação de arrolamento comum, que determinou a juntada de novo esboço de partilha. A decisão objurgada ostenta o seguinte teor (ID 114895180, na origem): Considerando a decisão de 111309424, na qual fora excluído bens da partilha e, verificando que a viúva não constou das primeiras declarações (Id. 107888262), intime-se a parte inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar novo esboço de partilha, com a qualificação completa da meeira, de todos os herdeiros, da pessoa falecida, o quinhão destinado a cada herdeiro, bem como a discriminação de todos bens que compõem o acervo sucessório. Convém salientar que o regime da separação legal não exclui o cônjuge supérstite da sucessão. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. DIREITO DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ÚNICO IMÓVEL DO ESPÓLIO. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. COMUNICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SÚMULA 377 DO E. STF. I - O cônjuge sobrevivente possui direito real de habitação, podendo permanecer no imóvel em que residia o casal. II - No regime da separação obrigatória ou legal comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, sendo presumido o esforço comum. Súmula 377 do STF. III - Apelação desprovida." (APC no 0702030-45.2017.8.07.0019, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, Acórdão 1.344.342, DJE de 17.06.2021, sem página cadastrada, destaques) Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias: (a) manifestar-se quanto ao pagamento do débito indicado pelo Banco do Brasil (Id. 100573269); (b) esclarecer acerca do bem imóvel alugado, juntando-se o contrato de locação. Intime-se. Narra o agravante que a inclusão da viúva no esboço de partilha é equivocada, porque o regime de bens existente entre a viúva e o falecido é o da separação legal de bens, e com base no art. 1.829, I, do CC não pode ser considerada herdeira. Aduz que não se aplica ao caso o benefício ao Direito Real de Habitação, pois, conforme consta do art. 1.831do CC, o referido benefício somente é assegurado quando o falecido deixou apenas um imóvel, o que não é o caso dos autos. Relata que a cônjuge supérstite, casada sob o regime da separação obrigatória de bens, não pode ser considerada meeira quando não houver contribuído para a aquisição do patrimônio, não se comunicando os bens adquiridos antes da constituição do matrimônio. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao afirmar que estão caracterizados os requisitos elencados no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão que determinou a inclusão da viúva no esboço de partilha. Preparo efetuado. O agravante apresentou emenda à inicial em atendimento ao despacho de ID 33174381. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, concomitantemente, ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de inventário dos bens deixados por Francisco Morais Barros, falecido em 07/04/2020, casado sob o regime da separação legal de bens com Lindinalva Rodrigues Barbosa Barros, em 06/07/2012. O inventariante, Paulo Alves Barros, apresentou as primeiras declarações, fazendo constar no esboço de partilha os seis filhos do de cujus e os bens a serem partilhados (dois imóveis, valor depositada em conta corrente/poupança e um veículo). A viúva apresentou impugnação quanto aos valores atribuídos aos imóveis e defendeu o direito à meação sobre o imóvel situado na Rua 8, Chácara 332, Lotes 2/4, Apartamento 101, Vicente Pires/DF. O agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a exclusão da viúva do esboço de partilha. Sem razão. A decisão agravada apontou o enunciado de Súmula n. 377 do STF estabelece que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. No mesmo sentido, o STJ, no julgamento do EREsp n. 1.623.858, decidiu que, no regime de separação legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento (ou união estável) desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição. Dá análise dos autos originários e dos argumentos lançados pelo agravante não se vislumbra presente a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se trata de homologação do esboço de partilha, mas, somente de determinação para apresentação de novo esboço de partilha com a inclusão da viúva meeira e discriminação de todos os bens que compõem o acervo sucessório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator